Tribunal: TJSP
Processo: 2283249-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283249-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
COLÉGIO CULTURA LTDA, é agravada MARIA LUCIEUDE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.609 --
Agravo de Instrumento n. 2283249-64.2019.8.26.0000
Agravante: COLÉGIO CULTURA LTDA
Agravado: MARIA LUCIEUDE DE SOUZA
Comarca: Praia Grande
Juiz de Direito: Maria Calixto Sampaio Marchetti
IMPENHORABILIDADE
Penhora de salário Impossibilidade em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do
Código de Processo Civil:
Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que
tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco
caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão copiada a fls. 22, proferido nos autos
da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença proposta
pelo agravante COLÉGIO CULTURA LTDA contra MARIA LUCIEUDE DE
SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 15% do
salário da agravada.
Recorre a exequente narrando que diante
de sucessivas pesquisas de bens em nome da executada, ora agravada,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ao longo dos anos restaram frustradas. Afirma que por meio de
pesquisa via INFUJUD, teve acesso à Declaração de Imposto de Renda e
constatou que a agravada recebe proventos do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região, auferindo no último exercício a quantia de R$
89.325,72, assim postulou em juízo a penhora de 15% (quinze por
cento) dos seus vencimentos.
Diz que o veículo mencionado na pesquisa detalhada (fls.146/149) possui restrições em outros
processos, sendo que até o presente momento não houve leilão positivo
em nenhum deles.
Entende que o pedido de 15% sobre os R$
7.000,00 aproximados de vencimentos mensais percebidos pela
agravada, em nada prejudicaria seu sustento.
O recurso é tempestivo e devidamente
preparado (fls.201/202).
Em resposta, o executado pugna, em
síntese, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O art. 833 do Código de Processo Civil
enumera como absolutamente impenhorável: “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
Isso
porque
os
salários
e
demais
vencimentos apontados no dispositivo legal possuem inequívoco caráter
alimentar, voltando-se à subsistência do executado e de sua família. E,
de início, e em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica,
notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra
razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que haja a
satisfação do interesse meramente econômico do credor.
E tal argumento encontra lugar no caso,
porque o exequente pretende a constrição, ainda que na porcentagem
de 15%, dos proventos recebidos pelo agravado a serem descontados
diretamente pelo empregador.
Quanto à mitigação por parte do Superior
Tribunal de Justiça da impenhorabilidade do salário do devedor, é de se
perceber que tal hipótese mais está vinculada a situação atinente a
cobrança de honorários advocatícios. E ao se permitir a penhora nessa
hipótese, a jurisprudência também ressalta que essa possibilidade deve
ser aferida em cada caso, de forma a não prejudicar o devedor.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA
INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO
LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla,
de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A
referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários
advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e,
também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se
permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser
atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-
se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda,
qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo
pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial,
ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida,
pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração.
Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser
determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada
situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da
penhora sobre a renda do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento)
dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria
grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu
núcleo essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial.
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) (G.N.)
A agravada aufere rendimentos líquidos
mensais de R$4.056,28, visto possuir descontos mensais de
empréstimo no montante de R$2.090,26 (fls.213). Assim sendo, resta
evidente a imprescindibilidade do salário da executada para a própria
subsistência e de sua família, ao passo que a exequente não demonstra
a necessidade imediata desta quantia.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor
onerosidade ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba salarial. Observância ao
disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC. Princípio da dignidade da
pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente pecuniário de
satisfação do crédito Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --